Tribunal: TJDFT
Processo: 0714351-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não se observa omissão por parte do egrégio Colegiado, quanto à análise do acervo probatório produzido nos autos, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, considerou todas as provas constantes nos autos para a rejeição da tese do embargante de que: i) não houve resistência na apresentação e exibição dos documentos solicitados na inicial; ii)não ocorrera o preenchimento dos requisitos legais do pedido administrativo de exibição de documentos. 2.1. As provas produzidas nos autos demonstraram o interesse de agir da embargada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo no 1.349.453/MS nas ações de exibição de documentos, além da patente resistência do réu à pretensão autoral.
3. É vedado às partes inovarem quanto aos fatos ou fundamentos deduzidos no curso da demanda. O mesmo ocorre na fase recursal, cujo juízo é de revisão e não de criação. E, nesse particular, prevalece o princípio tantum devolutum quantum apellatum. 3.1.A alegação de matéria estranha à examinada no acórdão se consubstancia em inovação recursal, em afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório.
4. Não estando configurada a omissão apontada pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos Embargos de Declaração.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.